Tribunal: TJMT
Processo: 0005516-95.2016.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005516-95.2016.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), A. M. RHODEN & CIA. LTDA - CNPJ: 09.362.660/0001-97 (AGRAVADO), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), ANDERSON MELZ RHODEN - CPF: 895.110.181-91 (AGRAVADO), ANDRE PAULETI - CPF: 026.240.809-02 (AGRAVADO), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (AGRAVANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), A. M. RHODEN & CIA. LTDA - CNPJ: 09.362.660/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MELZ RHODEN - CPF: 895.110.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PAULETI - CPF: 026.240.809-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em recurso de apelação cível, fundamentado na ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica da parte agravante.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas

pela parte agravante são suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a apresentação de provas idôneas que demonstrem a hipossuficiência econômica. A mera declaração de pobreza, desacompanhada de elementos probatórios suficientes, é insuficiente para a concessão do benefício.

4. No caso, o conjunto probatório apresentado pela parte agravante, composto somente pela declaração de hipossuficiência, mostrou-se insuficiente. São necessários documentos mais robustos, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e outros elementos que efetivamente comprovem a alegada vulnerabilidade econômica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica ao reconhecer que a presunção de pobreza prevista no Art. 99, § 3o, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada mediante a ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza desacompanhada de elementos probatórios."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
” n.o 0005516-95.2016.8.11.0086,
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte apelante, ora agravante, nos seguintes termos
(ID. 289462370)
:

“Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante
WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA
interpôs recurso de apelação com o objetivo de obter o deferimento do benefício da justiça gratuita. Ao ser instado a se manifestar sobre a sua alegada hipossuficiência econômica, o recorrente afirma que o requerimento foi formulado perante o juízo de primeiro grau, o qual não teria se pronunciado a respeito, o que caracterizaria, ao seu ver, o deferimento tácito do pedido.

Além disso, sustenta que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção
juris tantum
de veracidade, a qual somente pode ser afastada por provas em sentido contrário, incumbindo esse ônus à parte adversa.

No entanto, verifica-se que o apelante se manifestou em três ocasiões distintas nos autos originários (ID. 286712390, 286712851 e 286712854), sem qualquer referência à assistência judiciária gratuita. Dessa forma, não há como se reconhecer o alegado deferimento tácito.

Importa frisar que foi concedida oportunidade para a parte comprovar a alegada insuficiência de recursos. Apesar disso, não apresentou qualquer elemento documental que demonstrasse sua real condição financeira.

Diante desse cenário, não há nos autos elementos probatórios que comprovem, de fato, a incapacidade financeira do recorrente para arcar com as custas processuais, conforme exigido pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV
- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sobre o assunto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico, conforme se extrai da seguinte jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...). (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019)”. (grifos nossos)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa das seguintes decisões:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REQUISITO NÃO COMPROVADO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, fundamentado na ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica da parte agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas pela parte agravante são suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à demonstração inequívoca da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais.

4. A simples declaração de hipossuficiência ostenta presunção relativa de veracidade, impondo-se ao requerente o ônus de apresentar elementos probatórios idôneos que comprovem sua impossibilidade de suportar os custos do processo sem comprometer o próprio sustento.

5. No caso concreto, os documentos juntados aos autos não se mostram suficientes para atestar a alegada incapacidade financeira do requerente, sendo imprescindível a apresentação de elementos complementares, tais como demonstrativos de receitas e despesas da atividade rural, extratos de movimentação agropecuária e demais documentos aptos a elucidar sua real condição econômico-financeira.

6. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente consolidado o entendimento de que a concessão do benefício da justiça gratuita exige a apresentação de prova concreta da incapacidade financeira do requerente, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas, desprovida de elementos probatórios idôneos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica do requerente, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza desacompanhada de documentos comprobatórios que evidenciem a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. Assim, impõe-se ao requerente o dever de apresentar elementos adicionais aptos a demonstrar sua real condição financeira".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.812.184/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15.08.2019; TJMT, AI 1001004-39.2020.8.11.0045, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 20.03.2023”.
(N.U 1024501-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos. Em consonância com a norma constitucional, o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que o juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Inexistindo nos autos elementos suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência financeira da Requerente/Agravante, impõe-se a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita”.
(N.U 1009940-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese
, que, a seu ver a supratranscrita decisão merece reforma, sob o fundamento de que “
O pedido de assistência judiciária gratuita, para ser autorizado, não exige a comprovação da situação financeira de estado de pobreza da parte que solicita a assistência, mas, apenas, a afirmação de que vive nesse estado e necessita do benefício
”.

Sustenta, ainda, que a juntada de sua declaração de hipossuficiência, possui força probatória suficiente para demonstrar sua incapacidade financeira.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 290480887):

“ (...)

Ante o exposto e pelo que consta dos autos do processo, a agravante, perante a Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pede que seja dado total provimento ao agravo interno com o fim de anular a r. decisão monocrática, uma vez que se encontra inquinada de vício, concedendo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, com base na declaração de hipossuficiência juntada aos autos nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, e assim, afastar a exigência de preparo recursal, levando o mérito do recurso de apelação ao colegiado para sua apreciação e julgamento;

Requer que se aprecie as razões do recurso de agravo interno à luz dos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (incisos LIII, LIV e LV do art. 5o da CF), do duplo grau de jurisdição (implícito na Constituição Federal), da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça (incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da CF), da motivação das decisões judiciais (inciso IX do art. 93 da CF) e da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1o da CF) com atenção aos seguintes dispositivos legais: Código de Processo Civil – arts. 1o, 3o, 7o, 11, 98 a 102, 294, 300 a 302, 489, 932”
.

A parte agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão por entender ausente a comprovação de hipossuficiência pela parte agravante (ID. 298917376).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”
,
interposto por WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte apelante, ora agravante.

Com efeito, a finalidade da gratuidade de justiça, prevista no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso à jurisdição, tanto que o dispositivo legal exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada hipossuficiência. Veja-se:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Apesar dos argumentos apresentados pela parte agravante no sentido de que a simples juntada da declaração de hipossuficiência seria suficiente para demonstrar sua incapacidade financeira, sustenta não dispor de recursos para arcar com as despesas processuais.

Todavia, cumpre destacar que a mera alegação de insuficiência econômica, desacompanhada da devida comprovação da condição de hipossuficiência, não se revela suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser regra para concessão do benefício da gratuidade de justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e sem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso do pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, editora JusPODIVM, 2016, pg.159).

Dessa maneira, a concessão da gratuidade de justiça pressupõe que seja examinado concretamente pelo julgador se o requerimento é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

Na hipótese, como já destacado na decisão monocrática impugnada,

a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua condição de beneficiária da gratuidade de justiça, uma vez que, apesar de alegar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, não apresentou documentação idônea e suficiente para atestar sua hipossuficiência econômica, requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado.

Entre os documentos que poderiam ter sido apresentados,

destacam-se: cópias das declarações de IRPF dos últimos 03 (três) anos, faturas do cartão de crédito, extratos bancários, contas de energia elétrica e de água (todas referentes aos últimos três meses), além de outros meios de prova hábeis e pertinentes.

Outrossim, não se pode presumir que a parte recorrente se encontra em situação de vulnerabilidade econômica capaz de inviabilizar o pagamento das despesas processuais.

Nesse sentido, constata-se que a parte não logrou êxito em demonstrar, de forma suficiente e idônea, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

A propósito, em situações
similares, assim já decidiu
o tribunal pátrio:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
INDEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS E JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que acolheu Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, opostos contra decisão que não conheceu o recurso de Apelação Cível.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a agravante faz jus ao parcelamento das custas recursais ou ao benefício da justiça gratuita, tendo em vista a alegada hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. A agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas recursais, pois os documentos juntados não comprovam sua hipossuficiência financeira.

4. O parcelamento de custas recursais somente pode ser deferido se comprovada a hipossuficiência momentânea que impossibilite o recolhimento integral.

5. O julgador não é obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, bastando expor os argumentos de forma clara e precisa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É necessário comprovar a hipossuficiência financeira momentânea para obtenção do parcelamento de custas recursais ou do benefício da justiça gratuita".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1023621-44.2016.8.11.0041; REsp 1259035/MG; ED 4088/2018

(N.U 1017976-82.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)
(grifos nossos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida nos autos de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o autor possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, conforme análise de seus rendimentos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para manutenção do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade de justiça é garantida constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF.

4. A documentação apresentada não demonstrou de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica, sendo legítima a revogação do benefício diante da ausência de comprovação efetiva dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A revogação da gratuidade de justiça é legítima quando não demonstrada a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1013469-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)
(grifos nossos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de apelação, oportunizando ao agravante o recolhimento do preparo recursal. O agravante sustenta possuir elementos nos autos suficientes à demonstração de sua hipossuficiência, apresentando documentos que indicam despesas mensais do núcleo familiar. O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, apontando ausência de impugnação específica e insuficiência da prova de necessidade, juntando, ainda, a ficha financeira atualizada do agravante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica do agravante e justificar a concessão da justiça gratuita; (ii) analisar a possibilidade de concessão do parcelamento das custas processuais como alternativa à gratuidade.

III. Razões de decidir

A concessão da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente, não se confundindo com mero desconforto financeiro.

Os documentos juntados pelo agravante indicam despesas mensais em torno de R$ 12.495,53, ao passo que a renda familiar supera R$ 17.000,00 mensais, evidenciando compatibilidade entre os rendimentos e o custeio das despesas judiciais.

Não se identificou fato novo ou elemento capaz de alterar os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça, razão pela qual ela se mantém por seus próprios fundamentos.

O parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, depende de prévia demonstração da necessidade, o que não foi comprovado nos autos, tampouco o pedido foi formulado de forma tempestiva e justificada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita exige prova concreta de que o pagamento das custas inviabilizaria a subsistência do requerente e de sua família.

A compatibilidade entre renda familiar e despesas apresentadas descaracteriza a alegação de hipossuficiência econômica.

O parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, está condicionado à demonstração de necessidade concreta, devendo ser requerido oportunamente e de forma fundamentada.

O pedido de parcelamento das custas processuais formulado apenas em sede de agravo interno encontra-se precluso.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 98, caput e § 6o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 10214011720218110003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.02.2024, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo. TJSP, Agravo de Instrumento no 2381934-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.12.2024, 12a Câmara de Direito Privado.

(N.U 1031515-18.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)
(grifos nossos).

Desse modo, não comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno,

mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025